Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735069-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOACIR HORACIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n° 0712547-11.2023.8.07.0016, ajuizada por MOACIR HORACIO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 205656715 – feito de origem): “Vistos etc. Trata-se de impugnação apresentada pelo Distrito Federal e pelo IPREV (ID 205588643) em face do laudo pericial, que foi juntado aos autos em ID 203322088, conforme determinação deste Juízo. A parte ré alega, em síntese, que a prova pericial produzida não atende os requisitos técnicos exigidos à sua aceitação. Requer, assim, a realização de nova perícia, na qual sejam observados os procedimentos técnico-periciais assentados nos documentos de IDs 205588644, 205589145 e 205589146. Alternativamente, reitera o pedido de improcedência das pretensões veiculadas na inicial. É o relatório. Decido. O mero inconformismo da parte ré com as conclusões apresentadas pelo perito nomeado por este juízo não é suficiente para infirmar suas conclusões. Para que a impugnação fosse acolhida, seria necessário que a parte ré demonstrasse, de forma clara e objetiva, onde e como a avaliação pericial estaria incorreta, apresentando prova inequívoca de eventual erro material ou de metodologia. No presente caso, a parte ré limitou-se a alegar, de forma genérica, o não atendimento dos requisitos técnicos exigidos à aceitação da prova pericial porque foi realizada por teleconsulta, sem, contudo, apresentar qualquer demonstração que pudesse justificar a retificação pretendida ou que essa modalidade possa ter influenciado na análise dos dados e conclusões. Portanto, diante da mera impugnação genérica apresentada pelo ente distrital, e considerando a presunção de correção e a confiança que este Juízo deposita nos trabalhos realizados pelo auxiliar do juízo, que a análise pericial consistia em constatar comorbidades constatadas via exames laboratoriais, indefiro a impugnação apresentada pela parte ré, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 203322088. Considerando que a parte autora é beneficiária de justiça, os honorários serão pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos das Portarias GPR 1155, de 24/06/2019, conjunta 101, de 10/11/2016 e Portaria GPR 35 de 06/01/2023. Proceda-se com o processamento do pagamento dos honorários periciais no sistema SEI, no valor de R$ 1.904,26 (um mil, novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme decisão de ID 182183323. Ante a ausência de requerimento, após o processamento do pagamento dos honorários, façam-se os autos conclusos para sentença.”. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MOACIR HORACIO, tendo por objeto a determinação para que a parte ré se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte autora, referente à seguridade social e imposto de renda, por ter sido ele diagnosticado com câncer no fígado, bem como, à restituição do indébito dos valores descontados, considerando, para tanto, a data em que foi comprovada a doença, ou seja, 28/07/2020. Ao longo do trâmite processual, foi requerida a realização de perícia oficial, a ser realizada por órgão da Administração Pública Distrital ou por profissional independente, a fim de que sejam trazidas aos autos mais provas sobre o estado de saúde do Requerente. Considerando-se que a única profissional cadastrada como perita no e. TJDFT na especialidade nefrologia não aceitou o encargo, nomeou a SMART Perícias, cujo e-mail de contato é contato@smartpericias.com.br para produção do laudo pericial, por um médico na especialidade nefrologia (ID n° 178677746). Homologado o Laudo pericial produzido, o requerido/agravante apresentou impugnação a qual, nos termos da r. Decisão transcrita acima, foi rejeitado. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que não pode ser admitida a realização de perícia médica de maneira virtual. Nesse contexto, aduz que o Conselho Federal de Medicina veda expressamente a prática de perícias virtuais. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de que seja declarada a nulidade do Exame Pericial Virtual realizado no feito de origem. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 63245655. Conforme se verifica do feito de origem, foi proferida Sentença de mérito (ID n° 218509425). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após a decisão agravada, o MM. Juízo a quo proferiu Sentença (ID n° 218509425), na qual julgou procedente o pleito autoral para: “(...) a) Declarar a isenção de Imposto de Renda e a inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, desde 28 de julho de 2020; b) Determinar aos réus que se abstenham de descontar da remuneração do beneficiário os valores referentes a esses encargos; c) Condenar os réus a devolver os valores indevidamente descontados a partir de 28 de julho de 2020, devidamente corrigidos pela Taxa SELIC, que já compreende a correção monetária e os juros de mora, a contar do trânsito em julgado. (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora